Tribunal: TJSP
Processo: 2056345-54.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Habeas Corpus. Receptação. Decretação da prisão preventiva desprovida de fundamentação idônea. Paciente que ostenta condições subjetivas favoráveis. Ausência de prova quanto elemento subjetivo. Liminar indeferida. Decisão detalhada e bem fundamentada que encontra amparo nos juízos de urgência e necessidade que são próprios das cautelares pessoais. Impossibilidade de revolvimento fático-probatório

Ementa:
Habeas Corpus. Receptação. Decretação da prisão preventiva desprovida de fundamentação idônea. Paciente que ostenta condições subjetivas favoráveis. Ausência de prova quanto elemento subjetivo. Liminar indeferida. Decisão detalhada e bem fundamentada que encontra amparo nos juízos de urgência e necessidade que são próprios das cautelares pessoais. Impossibilidade de revolvimento fático-probatório através da via do habeas corpus. Ordem denegada.